Tribunal: STF
Processo: HC 250252
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jefferson Jose Ferreira de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. 



    1. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016). 



    2. No presente caso, busca a defesa o aprofundado exame dos elementos colhidos no inquérito policial, a fim de demonstrar que o objeto da presente investigação teria sido alvo de anterior apuração já arquivada, o que não se admite. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 198.244 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Postula, em síntese, o trancamento do segundo Inquérito Policial (autos nº 1540842-89.2023.8.2.6.0050), por se tratar de investigação em que se apura “os mesmos fatos do primeiro Inquérito Policial”, cuja denúncia foi rejeitada. Subsidiariamente, requer:



     a) A declaração de nulidade das buscas exploratórias realizadas (obtenção de RIF e oitivas com inquirições sem conexão com os fatos), bem como a vedação a realização de novas diligências que caracterizem “fishing expedition”; ou 



    b) A determinação que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça supra as omissões apontadas, para fins de garantir a integral apreciação das questões suscitadas no Agravo Regimental e nos Embargos de Declaração respectivos.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que o trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Ilustram esse entendimento o HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 191.216, ministro Luís Roberto Barroso, que possui a seguinte ementa:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou o que se segue: 



    Em primeiro lugar, destaco que, dentre as alegações defensivas formuladas no recurso, a única que foi enfrentada pela Corte de origem foi a que se refere à tese de que o alvo da investigação objeto deste recurso já teria sido matéria de outro processo, que se encontra arquivado.



    Sobre o tema, decidiu o Tribunal a quo (e-STJ fls. 320/324): 



    Não se vislumbram, no entanto, presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da medida de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), até porque a decisão atacada (fls. 292/294), ao contrário do alegado, apresenta-se satisfatoriamente motivada, tanto que a Autoridade Judicial fundamentou que o motivo pelo qual não caberia o trancamento do inquérito policial seria por tratar- se de fatos distintos. Destaca-se: "Com efeito, o presente Inquérito Policial investiga o delito de receptação que teria ocorrido em 16 de maio de 2023, na Rua Astolfo Marques, altura do numeral 265, Cidade Líder, tendo como investigados CLAUDINEI SIQUEIRA CAMILO DOS SANTOS, WENDELL RODRIGUES PEREIRA e DIOGO CRUZ DOS SANTOS. Por outro lado, os autos nº 1523393-69.2023.8.26.0228 versam sobre suposto delito de receptação cometido por JEFFERSON JOSÉ FERREIRA DE LIMA, JESSICA EVELYN DE ASSIS FERREIRA e WENDELL RODRIGUES PEREIRA, no dia 07 de agosto de 2023, na Avenida Guiltar, 789 (fls. 09/12). Portanto, em que pese os fatos serem semelhantes, não há duplicidade da ação, como alegado pelas empresas. Com efeito, os presentes autos investigam fatos ocorridos em data e local diversos. Ademais, somente o investigado Wendell consta dos dois procedimentos, sendo os demais investigados também distintos (... destacou-se).



    [...]



    Não obstante, como visto no voto condutor do acórdão recorrido, as condutas são distintas, pois, inclusive, foram praticadas em datas diferentes. 



    Por outro lado, não se revela possível aprofundar o exame desse tema, como pretende a defesa, pois o habeas corpus, por não admitir dilação probatória, não se mostra a via adequada.



    Nesse contexto, tratando-se de fatos ocorridos em dias e locais diversos, para o acolhimento da tese defensiva – ocorrência de bis in idem por se tratar de dupla investigação pelos mesmos fatos –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    Finalmente, conforme exposto pelo ato dito coator “dentre as alegações defensivas formuladas no recurso, a única que foi enfrentada pela Corte de origem foi a que se refere à tese de que o alvo da investigação objeto deste recurso já teria sido matéria de outro processo, que se encontra arquivado”.



    Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade, no ponto, do presente habeas corpus, eis que as pretensões formuladas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, na mesma linha adotada pelo STJ, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente